Tribunal: TJSP
Processo: 1007771-97.2017.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEVEDORES SOLIDÁRIOS – RETIRADA DA SOCIEDADE
- Contrato de abertura de crédito no qual constam os autores como devedores solidários – Retirada da sociedade antes do vencimento da obrigação – Alteração comunicada ao banco – Fato não impugnado nos autos - Sentença mantida.
- Alteração, de ofício, do termo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEVEDORES SOLIDÁRIOS – RETIRADA DA SOCIEDADE
- Contrato de abertura de crédito no qual constam os autores como devedores solidários – Retirada da sociedade antes do vencimento da obrigação – Alteração comunicada ao banco – Fato não impugnado nos autos - Sentença mantida.
- Alteração, de ofício, do termo inicial dos juros moratórios – Juros de mora da indenização que devem incidir a partir do evento danoso, por se tratar de ilícito extracontratual, nos termos do artigo 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.

Recurso não provido. Alteração, de ofício, do termo inicial dos juros.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007771-
97.2017.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante ITAÚ UNIBANCO S/A,
são apelados SÉRGIO APARECIDO DE LIMA e WAGNER ROBERTO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007771-97.2017.8.26.0072 -Voto no 30362
2
Apelação Cível no 1007771-97.2017.8.26.0072
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelados: Sérgio Aparecido de Lima e outro
Juíza: Adriana Brandini do Amparo
Comarca: Bebedouro 2a Vara
Voto 30362
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
DEVEDORES
SOLIDÁRIOS

RETIRADA
DA
SOCIEDADE
- Contrato de abertura de crédito no qual constam os
autores como devedores solidários
Retirada da
sociedade antes do vencimento da obrigação

Alteração comunicada ao banco Fato não impugnado
nos autos - Sentença mantida.
- Alteração, de ofício, do termo inicial dos juros
moratórios Juros de mora da indenização que devem
incidir a partir do evento danoso, por se tratar de ilícito
extracontratual, nos termos do artigo 398 do Código
Civil e da Súmula 54 do STJ.
Recurso não provido. Alteração, de ofício, do termo
inicial dos juros.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
252/256) que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos
morais1, ajuizada por Sérgio Aparecido de Lima e Wagner Roberto
de Lima em face de Itaú Unibanco S/A, para: (i) para declarar a
inexigibilidade do débito de R$ 6.022,00 em relação aos autores; (ii)
condenar o banco réu a pagar a cada um dos autores indenização por
1 Valor da causa: R$ 36.132,00, em julho de 2017. Sentença disponibilizada no DJe em
21/08/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007771-97.2017.8.26.0072 -Voto no 30362
3
danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com
correção monetária a partir da data da sentença e juros moratórios de
1% ao mês, a partir da citação.
Em face da sucumbência, o réu foi
condenado ao pagamento das custas, das despesas processuais e
dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Afirmam os autores em sua inicial, em
síntese, que venderam e transferiram todas as suas cotas da empresa
Auto Mecânica Nova Ltda. ME na data de 01/09/2015, e comunicaram
a venda e transferência de quotas ao réu em 2015, solicitando a
transferência de titularidade das contas. Afirmam que, em junho de
2017, foram surpreendidos com a negativação de seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito em razão de débito financeiro datado
de 10/11/2016. Sustentam que na data de origem do débito, já haviam
efetuado a venda e transferência de todas as cotas da empresa, bem
como da titularidade da conta bancária. Requerem a procedência da
ação para que seja declarada a inexigibilidade de débito no valor de
R$ 6.022,82, bem como, a condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 18.066,00 para cada um
dos autores.
Na contestação, o Itaú Unibanco S/A
afirma que a negativação questionada se refere a débito do contrato
limite Itaú para saque PJ-Aval no 000023400386498 firmado pelos
autores como devedores solidários, na data de 27/06/2013, no valor
inicial de R$ 500,00. Alega que o limite de crédito foi renovado
mensalmente, tendo sido cancelado em 10/11/2016. Sustenta que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007771-97.2017.8.26.0072 -Voto no 30362
4
condição de devedor solidário não depende de vínculo societário.
Aduz ter agido em exercício regular de direito e defende a ausência
de dano moral indenizável. Pugna pela improcedência do pedido.
Os autores apresentaram réplica.
Sobreveio
a
sentença
de
parcial
procedência.
Apela o banco requerendo a reforma da
decisão, reiterando os argumentos expostos na contestação,
especialmente o de que o fato de se retirar da sociedade não implica
em desoneração dos autores como avalistas de um contrato
livremente celebrado pela empresa, agindo em exercício regular de
direito, uma vez que os apelados livremente optaram por avalizar a
operação de crédito da empresa devedora da qual foram sócios.
Recurso respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Em regra, nos casos como o tratado
nestes autos a simples transferência de cotas sociais não é o
suficiente para desvincular o fiador ou avalista de sua
responsabilidade junto ao credor.
No entanto, neste caso, o vencimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007771-97.2017.8.26.0072 -Voto no 30362
5
dívida ocorreu em 10/11/2016 e a retirada dos autores da sociedade,
ocorreu em 01/09/2015.
Além disso, a informação dos autores de
que a transferência das cotas foi devidamente comunicada à
instituição financeira não foi impugnada pelo apelante.
Nessa conformidade, ainda que os
apelados tenham firmado a cédula de crédito (Abertura de Crédito em
Conta Corrente LIS Limite Itaú para Saque PJ) em 27/06/2013 na
qualidade de devedores solidários, quando contraída a dívida, eles
não mais pertenciam aos quadros societários da devedora principal,
tendo efetuado, antes de iniciada a dívida, a devida comunicação ao
banco apelante, o que afasta sua responsabilidade.
A respeito da questão, a E. Vigésima
Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal assim decidiu:
“Ação monitória - Provas escritas -
Contrato de abertura de crédito em conta corrente (pessoa
jurídica), acompanhado de extratos e de demonstrativo do
débito - Retirada do sócio-garantidor do quadro societário da
devedora principal - Responsabilidade por dívida posterior -
Prescrição.
1. Em contrato de abertura de crédito em
conta corrente que ostenta cláusula de renovação automática e
cujo limite é lançado em conta corrente, o sócio-garantidor
somente responde por obrigação assumida no período em que
permaneceu no quadro societário da devedora principal, dado o
caráter intuitu personae da garantia prestada.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007771-97.2017.8.26.0072 -Voto no 30362
6
Ação monitória julgada improcedente em
relação à sócia garantidora - Afastado o decreto de prescrição
parcial - Ação monitória procedente em relação à corré
devedora principal - Recursos da corré Dulce e do banco autor
providos.” (Apelação no 0001095-08.2011.8.26.0543, Comarca
de Santa Isabel, Relator Des. Itamar Gaino, j. 12/07/2017, v.u.).
O Juízo a quo analisou detidamente os
elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pela parcial
procedência da ação:
“Nos termos do artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus da prova quanto aos
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
No presente caso, em que os autores
alegam que o débito inscrito nos órgãos restritivos ao crédito não foi
contraído por eles e não terem mantido relação jurídica ou contratado
operação com a empresa ré que justificasse a cobrança, cabia a esta
provar que de fato o contrato existiu e que a parte autora realmente
deve o valor discutido.
Ressalto que competia exclusivamente
ao réu apresentar os contratos que ocasionaram a inserção do nome
dos autores no órgão de proteção ao crédito.
Note-se que, embora tenham os autores
assumido a condição de devedores solidários no contrato de fls.
149/154, não juntou o requerido aos autos, como lhe competia,
documentos comprobatórios de que o débito impugnado de
R$6.022,00 e da data de 10/11/2016 (fls. 48 e 51) refere-se ao
mencionado contrato. Nesse sentido, a data de vencimento do limite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007771-97.2017.8.26.0072 -Voto no 30362
7
de crédito do contrato de fls. 149/154 se deu em 10/08/2013 (fl. 149),
mais de três anos antes da dívida impugnada (fls. 48 e 51) e não
apresentou o requerido qualquer documento que revelasse que o
débito de R$6.022,00 refere-se a encargos mensais daquele contrato
decorrentes.
Não
comprovou
o
requerido,
em
realidade, qualquer contratação ou origem do débito que justificasse a
negativação por R$6.022,00.
Não apresentou o réu, ademais, os
documentos pertinentes nem mesmo quando lhe foi expressamente
determinado (fl. 213).
Acrescente-se que, instadas as partes a
especificarem as provas pretendidas com vistas à demonstração de
suas alegações, informou o réu que não tinhas outras a produzir (fl.
201). Assim, de rigor a declaração de inexigibilidade do débito objeto
da negativação, no valor de R$6.022,00 (fls. 48 e 51). (...)”.
A r. sentença merece pequeno reparo
com relação ao termo inicial para a incidência dos juros moratórios
decorrentes dos danos morais sofridos pelos autores.
A incidência dos juros moratórios deve
ser a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade
extracontratual, nos termos do artigo 398 do Código Civil e da Súmula
54 do STJ.
Saliente-se que, por se tratar de matéria
de ordem pública, é possível sua análise pelo juiz, ainda que não haja
pedido das partes, não se tratando de reformatio in pejus.
Posto isso, nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007771-97.2017.8.26.0072 -Voto no 30362
8
recurso, com observação quanto ao termo inicial dos juros moratórios.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pelo réu
apelante para 15% do valor da condenação.

MARINO NETO
Relator